Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-86.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017344-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (ADVOGADO), NEURISVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO VILELA MACHADO - CPF: 496.504.401-00 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Homicídio simples. Prisão preventiva.
Revogação. A
fastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia. A
usência de
gravidade concreta da conduta. Não conhecimento
.
Reiteração de matérias examinadas anteriormente. Legalidade da prisão preventiva reconhecida. Ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. Inocorrência. Natureza cautelar.
Periculum
libertatis
demonstrado.
Ordem
parcialmente conhecida e
denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
, ao proferir decisão de pronúncia nos autos n. 1002834-35.2025.8.11.0087,

manteve a prisão preventiva do paciente e afastou as qualificadoras originalmente imputadas na denúncia, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art.
121
,
caput
,
do CP).

2.
A
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar;
(
ii
)
a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade; e
(
iii
)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art
.
319 do CPP
.

Requer,
ao final,
a
concessão da ordem para a
imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão: (i)
saber se as teses de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e de suficiência das medidas cautelares diversas configuram reiteração indevida de impetração já apreciada e definitivamente julgada por esta Câmara no HC n. 1029641-62.2025.8.11.0000; e (
ii
)
definir
se o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia impõe a revogação da prisão preventiva com fundamento nos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
.

III.
Razões de decidir

4.
As teses de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e de suficiência das medidas cautelares diversas configuram reiteração indevida de pedidos já apreciados e definitivamente rechaçados no acórdão proferido no
H
abeas
C
orpus
n. 1029641-62.2025.8.11.0000, transitado em julgado, pela mesma Câmara
.

5.
O afastamento das qualificadoras não constitui alteração substancial do quadro fático-processual, pois os fundamentos da custódia não estavam ancorados na classificação jurídica qualificada do delito, mas em circunstâncias fáticas autônomas que permanecem inalteradas
.

6.
A prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade
, uma vez que

a
medida se mostra adequada aos fins acautelatórios reconhecidos, necessária diante da insuficiência das medidas alternativas para neutralizar os riscos demonstrados, e proporcional em sentido estrito, consideradas a gravidade do modo de execução e a conduta evasiva posterior do paciente
.

7
.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade
, porquanto

a
custódia preserva sua natureza instrumental e não se confunde com a sanção penal ou com o regime prisional a ser fixado em eventual condenação
.

8
.
A pendência de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, postulando o restabelecimento das qualificadoras afastadas, evidencia a ausência de estabilização do quadro jurídico-processual e torna prematura qualquer conclusão sobre a reprimenda final e o regime inicial de cumprimento de pena
.

9
.
A pena abstratamente cominada ao homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão
, circunstância que
impede concluir, de plano, que eventual condenação resultará em regime inicial diverso do fechado ou em sanção incompatível com o período de restrição já suportado
.

10
.
A análise do princípio da homogeneidade pretendida pela impetrante depende de prognose sobre a reprimenda final que é incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, pois a fixação da pena depende do veredicto do Tribunal do Júri e da dosimetria posterior
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
O afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia não configura alteração substancial do quadro fático-processual apta a autorizar nova apreciação, pela via do
habeas corpus
, de teses já definitivamente rechaçadas em impetração anterior transitada em julgado, quando os fundamentos da custódia cautelar estavam ancorados em circunstâncias fáticas autônomas e inalteradas. 2. A prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade quando fundada em modo de execução violento e em conduta evasiva posterior do paciente, independentemente da classificação jurídica do delito. 3. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando a análise da reprimenda final depende de veredicto futuro do Tribunal do Júri e de dosimetria posterior, sendo prematura qualquer prognose sobre o regime inicial de cumprimento de pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.

121,
caput
,
§ 2º,incisosII, III e IV
; CPP,
arts
. 312,
§ 3º
, inciso I e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 10 de fevereiro de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008953-45.2026.8.11.0000, Rel.ª Juiz.ª Convocada Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 29 de abril de 2026
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Lauriany
Souza Romeiro
Lauterer

em favor de
Neurisvaldo
Ferreira do Nascimento Vilela Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única
da Comarca de
Guarantã do Norte/MT
, que
, ao proferir decisão de pronúncia nos autos n. 1002834-35.2025.8.11.0087,

manteve a prisão preventiva do paciente e afastou as qualificadoras originalmente imputadas na denúncia, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art.
121
,
caput
,
do CP).

Em síntese,
a
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar;
(
ii
)
a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade; e
(
iii
)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art
.
319 do CPP.

Requer,
ao final,
a
concessão da ordem para a
imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP

(Id.
362453350
).

Jun
tou
documentos (Id.
355201872/355201876
).

A
tutela de urgência
foi
indeferida por
este Relator por ausência de ilegalidade flagrante na decisão impugnada
(Id.
363043361
).

O
Juízo
impetrado prestou informações
, confirmando integralmente os fundamentos da pronúncia e da manutenção da custódia preventiva
(Id.
363859944
).

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
, Dr.ª
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão,
pela
denegação
da ordem, em parecer assim ementado:

“
Síntese Ministerial: Habeas corpus com pedido liminar. Homicídio. Manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia. Afastamento das qualificadoras e reclassificação para homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP). Razões da impetração: alega ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar após o decote das qualificadoras, invocando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Reiteração parcial de pedido. As teses relativas à insuficiência da fundamentação da preventiva e à adequação das cautelares diversas já foram expressamente apreciadas e rechaçadas no acórdão proferido no HC n. 1029641-62.2025.8.11.0000, transitado em julgado, pela mesma Terceira Câmara Criminal. No mérito, denegação do
writ
. O afastamento das qualificadoras não desconstitui a gravidade concreta da conduta, porquanto o
modus operandi
violento — consistente em reiterados golpes com bloco de concreto na cabeça da vítima, em local ermo — e a conduta evasiva posterior — fuga do terminal rodoviário, troca de vestimentas e tentativa de obstrução policial — permanecem inalterados e constituem elementos concretos e autônomos que fundamentam o periculum
libertatis
, independentemente da classificação jurídica do delito (art. 312, §

3º, I, do CPP). Inaplicabilidade do princípio da homogeneidade na fase processual atual, porquanto a fixação da pena dependerá de circunstâncias a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, sendo prematura qualquer prognose acerca da reprimenda final. De igual modo, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal). Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal demonstradas. O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem
” (Id.
366552364
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, para fins de admissibilidade, é necessário contextualizar o quadro fático-processual que deu origem à presente impetração.

Extrai-se dos autos que
Neurisvaldo
Ferreira do Nascimento Vilela Machado

foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela
suposta prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121,
§ 2º,incisosII, III e IV, do CP
)
, tendo a custódia cautelar sido mantida ao longo da marcha processual com fundamento, essencialmente, na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
empregado e na
fuga do paciente.

Tais dados foram considerados suficientes para evidenciar a necessidade de
garanti
r
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (Id. 362453358 - págs. 27/34).

Subsequentemente
, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia
, em 22.4.2026
, ocasião em que afastou as qualificadoras inicialmente imputadas na
peça acusatória
e submeteu o
custodiado
a julgamento pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do
CP
.

Na mesma oportunidade, contudo, manteve a
segregação provisória
, por entender que permanecia hígid
a

a motivação
anteriormente reconhecid
a:

“
No presente caso, mantenho a prisão preventiva do pronunciado NEURISVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente em agressão brutal mediante o uso de blocos de concreto, em local ermo, aliada à conduta posterior do réu, que trocou de vestimentas e evadiu-se ao perceber o acionamento policial, revela acentuada periculosidade.

Nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP, deve-se considerar, na aferição da periculosidade do agente, omodus operandi, especialmente quando caracterizado pelo uso de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente no caso em exame.

Tais elementos evidenciam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Embora encerrada a instrução processual na primeira fase do rito do júri, a proximidade do julgamento em plenário reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar, tanto para evitar a reiteração delitiva quanto para assegurar o comparecimento do acusado à sessão de julgamento.

Por fim, não se mostram adequadas ou suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.” (
Id. 362453358 - págs. 473/486).

Diante desse cenário, a impetrante sustenta que o decote das qualificadoras teria esvaziado a maior reprovabilidade da conduta, configurando fato novo apto a autorizar a rediscussão da legalidade da prisão preventiva.

Todavia, embora a decisão de pronúncia constitua o ato dito como coator indicado nesta impetração, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para manter o encarceramento provisório são, substancialmente, os mesmos que embasaram sua decretação e posterior manutenção.

Com efeito, a medida extrema não foi preservada em razão da capitulação jurídica qualificada do delito, mas sim com base em substrato fático concreto extraído do caso, especialmente a gravidade do modo de execução atribuído a
Neurisvaldo
, a violência empregada, o local ermo em que os fatos teriam ocorrido e, sobretudo, a conduta posterior consistente na evasão ao perceber o acionamento policial e na troca de vestimentas, circunstâncias já examinadas por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1029641-62.2025.8.11.0000, igualmente impetrado em favor do custodiado.

Na referida ação mandamental, esta Instância Revisora considerou idônea a justificativa apresentada para a constrição cautelar, inclusive quanto à irrelevância das condições pessoais favoráveis para afastar a custódia, nos seguintes termos:

“
No tocante ao
periculum
libertatis
, a necessidade da custódia cautelar está calcada na necessidade de preservação da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, perpetrado com múltiplos golpes de pedra na cabeça da vítima, insinuando possível crueldade da ação criminosa, além da frieza demonstrada após o crime, de possivelmente continuar bebendo ao lado do corpo desfalecido da vítima e de contar com naturalidade uma teórica falsa versão para o crime
.

Nesse contexto, entende-se fundamentada a prisão preventiva lastreada em elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, caso dos autos [STF, HC 183446
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e STJ,
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021.]

Ainda, nesse mesmo sentido, está o recente precedente desta c. 3ª Câmara Criminal:

[...]

Ademais, a necessidade da custódia cautelar é reforçada pela conduta do paciente após os fatos, de trocar de roupas e de tentar fugir do local, que revela nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de obstruir a atividade investigativa.

Tal comportamento evasivo revela inequívoca intenção de se furtar à responsabilização penal e de criar embaraços à atividade investigativa. A fuga do distrito da culpa, somada à alteração de sua aparência, constitui elemento objetivo capaz de evidenciar risco concreto e iminente à aplicação da lei penal, justificando a imposição da medida extrema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...]

Nessas circunstâncias, não se mostra cabível cogitar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a regular persecução penal.
” (Id. 362453358).

Nessa linha, o simples afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia não configura, por si só, alteração substancial do quadro fático-processual apta a autorizar nova apreciação das mesmas teses pela via estreita do
habeas corpus
, sobretudo porque não houve modificação dos elementos concretos que sustentaram o juízo cautelar anteriormente realizado.

Do mesmo modo, a desclassificação para o homicídio simples
não desconstitui, automaticamente, o
suporte
cautelar anteriormente reconhecido,
uma vez que este não
estava ancorado apenas na classificação jurídica
da infração penal
, mas em circunstâncias concretas do fato e
n
a conduta
evasiva
posterior
mente descrita
, já submetidas ao exame deste órgão colegiado
.

Assim, as alegações relativas à
(i)
ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e à
(
iii
)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), configuram reiteração indevida de pedidos já apreciados por este Tribunal, razão pela qual, nesse ponto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço da impetração quanto a tais matérias.

Por conseguinte
,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, apenas
no ponto relativo
à
alegada afronta aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Estabelecida essa premissa, s
ob o enfoque da proporcionalidade,
rememoro que o encarceramento preventivo foi mantido com base na gravidade específica
da conduta imputada,
n
o
mod
o de execução
descrito nos autos e
n
a
postura subsequente

de
Neurisvaldo
, consistente na evasão e na troca de vestimentas ao perceber o acionamento policial
, circunstâncias consideradas idôneas, nos termos do art. 312,
§ 3º
, inciso I, do CPP, para a aferição da periculosidade do agente.

Tais vetores, ao serem analisados por este órgão colegiado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1029641-62.2025.8.11.0000, foram reputados suficientes para justificar a segregação provisória, especialmente para a
garantia da ordem pública e
para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa também foram examinadas no
writ
anterior, sendo assentado que tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam a medida quando presentes fundamentos objetivos indicativos do
periculum
libertatis
.

Assim, a
medida constritiva
mostra-se,
no atual estágio do feito
,
adequada

aos fins acautelatórios reconhecidos
,

necessária

diante da insuficiência das medidas alternativas para neutralizar os riscos
efetivamente demonstrados
, e
proporcional em sentido estrito
,
considerada
s
a
s particularidades gravosas
do fato imputado e a subsistência d
os fundamentos

já
validados por esta Terceira Câmara Criminal
.

Quanto ao princípio da homogeneidade
,
observo que a manutenção da custódia provisória também não configura constrangimento ilegal, por três razões principais.

Primeiro,
a prisão preventiva, nesta fase processual
,
preserva sua natureza instrumental, não se confundindo
com eventual sanção penal ou
com o
regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação, em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal:

“7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data da publicação: 18 de fevereiro de 2026
).

Segundo, ao que se extrai dos autos n. 1002834-35.2025.8.11.0087, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito postulando o restabelecimento das qualificadoras, circunstância que
evidencia a ausência de estabilização do quadro jurídico-processual e torna prematura qualquer conclusão segura acerca da reprimenda final, do regime inicial de cumprimento de pena ou de eventual incompatibilidade entre a prisão preventiva e a sanção penal em perspectiva
.

Terceiro, ainda que considerada, neste momento processual, a pronúncia pelo crime de homicídio na forma simples, a pena abstratamente cominada ao delito é de 6 a 20 anos de reclusão, o que, por si só,
impede concluir, de plano, que eventual condenação necessariamente resultará em regime inicial diverso do fechado ou em sanção incompatível com o
período de restrição
já
suportado.

Portanto,
não se constata
,
ao menos nesta fase
,
violação ao
princípio da homogeneidade
,
pois a análise pretendida pela impetrante depende de prognose incerta e prematura acerca da reprimenda final
, o que é incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
, conforme já assentado por esta Corte:

“10. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois a aferição da pena eventualmente aplicável e do regime inicial de cumprimento depende de juízo condenatório futuro, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008953-45.2026.8.11.0000, Rel.ª Juiz.ª Convocada Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de abril de 2026; data da publicação: 4 de maio de 2026).

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
conheço parcialmente deste
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem
,
por não verificar ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva de
Neurisvaldo
Ferreira do Nascimento Vilela Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026